Tribunal: TJMT
Processo: 1072609-81.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1072609-81.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Cláusulas Abusivas, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[TEREZINHA DE QUEIROZ NEVES - CPF: 177.811.671-04 (APELADO), DEBORAH PIMENTA MARTINS - CPF: 927.218.341-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE BECCARI RIBEIRO - CPF: 019.798.581-52 (ADVOGADO), PEDRO BORTOLETTO RODRIGUES ALVES - CPF: 053.853.391-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXCLUSÃO COMPULSÓRIA DE IDOSA DO PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR – NECESSIDADE DE SE MANTER A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR TEMPO INDETERMINADO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“o beneficiário idoso, que perde a condição de dependente em virtude do falecimento do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, por prazo indeterminado, enquanto vigente o contrato celebrado entre a operadora e a estipulante e desde que arque com o custeio integral, sem prejuízo de exercer, a qualquer tempo, o direito à portabilidade de carências para contratação de outro plano de saúde. [...] (REsp n. 2.029.978/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).”
(g.n.)

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 1072609-81.2025.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: TEREZINHA DE QUEIROZ NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por TEREZINHA DE QUEIROZ NEVES, proferida nos seguintes termos
“Ante o exposto, com fulcro no inciso I do art. 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação para CONDENAR a requerida que reestabeleça o plano de saúde da TEREZINHA DE QUEIROZ NEVES, devendo se abster de realizar qualquer modificação/cancelamento do referido plano, bem como criar empecilho. Ratifico a Tutela de Urgência. Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), CONDENO as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do que preceitua parágrafo 2º e 8º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora, sendo que a cota parte da autora fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.”.

Inconformada, a Apelante sustenta que, por se tratar de plano coletivo por adesão, aplica-se o art. 30 da Lei nº 9.656/98, que limita a permanência dos dependentes ao prazo máximo de 24 meses, inexistindo direito à manutenção por tempo indeterminado.

Requer a reforma integral da sentença.

Apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público informa ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a autora, ora Apelada, beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão desde 01/02/2000, na condição de dependente de seu esposo, titular do contrato, pleiteou a manutenção do plano nas mesmas condições após o falecimento deste, ocorrido em 31/05/2025.

Alegou abusividade na limitação de sua permanência ao prazo de 24 meses, conforme proposto pela operadora, bem como violação à Lei nº 9.656/98, às normas da ANS e ao Código de Defesa do Consumidor.

A sentença julgou
parcialmente procedente o pedido
, determinando a manutenção do plano de saúde nas condições anteriormente vigentes, ratificando a tutela de urgência concedida.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de manutenção da Apelada, dependente de plano coletivo por adesão, após o falecimento do titular, por prazo indeterminado, ou se a operadora pode limitar a permanência ao denominado
“plano-benefício”
pelo período máximo de 24 meses, com posterior migração obrigatória.

A Apelante sustenta a prevalência exclusiva da Lei nº 9.656/98 sobre o Código de Defesa do Consumidor, invocando o princípio da especialidade.

De fato, a Lei dos Planos de Saúde é norma especial. Todavia, o próprio art. 35-G da referida lei determina a aplicação subsidiária do CDC aos contratos firmados entre usuários e operadoras. A subsidiariedade não implica exclusão, mas integração normativa.

No ponto central da controvérsia, impõe-se interpretar o art. 30, §3º, da Lei nº 9.656/98.

O §1º do art. 30 estabelece que, na hipótese de rescisão do vínculo empregatício sem justa causa, o período de manutenção será de um terço do tempo de permanência, com mínimo de seis meses e máximo de vinte e quatro meses. O §3º dispõe que, em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano coletivo,
“nos termos do disposto neste artigo”.

A interpretação literal isolada poderia sugerir extensão automática do limite temporal de 24 meses. Contudo, a interpretação sistemática e teleológica conduz a conclusão diversa.

O caput do art. 30 refere-se expressamente à rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa.

O §1º limita temporalmente essa hipótese específica. Já o §3º trata de evento diverso, o falecimento do titular, situação que não decorre de ato de vontade ou ruptura contratual típica.

A expressão
“nos termos do disposto neste artigo”
deve ser compreendida como referência às condições de assunção do pagamento integral e manutenção das coberturas, e não como transposição automática da limitação temporal prevista para outra hipótese fática.

No caso concreto, a autora contribuiu por mais de 25 anos, é idosa (66 anos) e portadora de comorbidades relevantes, conforme registrado na sentença . A imposição de migração compulsória para plano individual, após período limitado de 24 meses, além de potencialmente mais onerosa, compromete a continuidade da assistência e vulnera o equilíbrio contratual.

Não se ignora que contratos coletivos possuem regime jurídico distinto dos individuais. Contudo, essa diferenciação não autoriza a supressão de direitos expressamente assegurados pela lei aos dependentes já inscritos, especialmente quando inexistente cláusula contratual clara e válida que limite, de forma compatível com o ordenamento, a permanência em caso de falecimento.

A oferta de “plano-benefício” por 24 meses, embora prevista contratualmente, não pode prevalecer se importar em restrição indevida ao direito legal de permanência.

Cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, notadamente em contexto de hipervulnerabilidade etária e de saúde, são nulas de pleno direito, à luz do art. 51 do CDC.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“o beneficiário idoso, que perde a condição de dependente em virtude do falecimento do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, por prazo indeterminado, enquanto vigente o contrato celebrado entre a operadora e a estipulante e desde que arque com o custeio integral, sem prejuízo de exercer, a qualquer tempo, o direito à portabilidade de carências para contratação de outro plano de saúde. [...] (REsp n. 2.029.978/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).”
(g.n.)

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que a sentença observou corretamente a legislação de regência, a regulamentação da ANS e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde.

Não se verifica, portanto, ilegalidade na determinação de manutenção da autora no plano coletivo por adesão, nas mesmas condições anteriores, mediante pagamento integral, enquanto vigente o contrato entre operadora e estipulante.

Nesse sentido:

“EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. PERMANÊNCIA DO DEPENDENTE IDOSO. SUCESSÃO DA TITULARIDADE. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que determinou a manutenção de beneficiária idosa, viúva do titular falecido, em plano de saúde coletivo por adesão nas mesmas condições anteriores, mediante assunção da titularidade e pagamento integral, além de condenar a operadora ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais. A beneficiária integrou o plano por mais de 30 anos como dependente do esposo, falecido em março de 2022, quando a operadora ofereceu plano provisório de 24 meses e, após, propôs cancelamento definitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a dependente idosa possui direito de permanecer no plano coletivo após o falecimento do titular, assumindo integralmente as obrigações, ou se há limitação temporal de 24 meses; (ii) estabelecer se a conduta da operadora configura ato ilícito apto a ensejar danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608/STJ, sendo a Lei nº 9.656/98 norma complementar.

O art. 30, §3º, da Lei nº 9.656/98 assegura aos dependentes o direito de permanência no plano coletivo em caso de morte do titular, desde que assumam integralmente o pagamento, não autorizando expulsão automática.

A jurisprudência do STJ reconhece o direito à sucessão da titularidade aos dependentes já inscritos, mediante assunção integral das mensalidades, conforme interpretação extensiva dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 (REsp 1.871.326/RS).

A elegibilidade destina-se ao ingresso inicial de novos beneficiários, não podendo romper relação jurídica consolidada por 30 anos em hipótese de morte do titular expressamente regulada pela lei.

A sucessão da titularidade preserva a relação jurídica existente, impedindo descontinuidade assistencial abusiva, sem desnaturar o contrato coletivo.

O dano moral não se configura quando a operadora atua com base em interpretação possível da legislação, ainda que equivocada, sem dolo ou má-fé manifesta, especialmente quando há zona de penumbra interpretativa.

A concessão de tutela de urgência assegurou a permanência da beneficiária no plano durante todo o processo, não havendo interrupção da cobertura, privação de atendimento ou situação vexatória.

A angústia decorrente da incerteza quanto à manutenção do plano insere-se no âmbito dos dissabores inerentes às relações contratuais, não alcançando intensidade para configurar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O dependente idoso de titular falecido em plano coletivo por adesão tem direito à permanência nas mesmas condições anteriores, mediante sucessão da titularidade e assunção integral do pagamento, sem limitação temporal rígida de 24 meses.

A conduta da operadora baseada em interpretação possível da legislação, ainda que equivocada, sem dolo ou má-fé, não configura ato ilícito apto a ensejar danos morais quando há zona de penumbra interpretativa e a cobertura é assegurada por tutela de urgência. (N.U 1020840-68.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)”

“APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO - EXCLUSÃO DE EX-ESPOSA PENSIONISTA APÓS ÓBITO DO TITULAR - DIREITO À MANUTENÇÃO NO PLANO - DANO MORAL IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por ex-esposa pensionista de ex-funcionário do Banco do Brasil, excluída do plano de saúde após o falecimento do titular. A sentença determinou a manutenção definitiva da autora no plano, a restituição de despesas médicas pagas durante a exclusão e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de apreciação do pedido de chamamento ao processo do Banco do Brasil S.A.; (ii) estabelecer se a autora, ex-esposa pensionista, possui direito à manutenção no plano de saúde de autogestão após o falecimento do titular; (iii) determinar se houve ilícito contratual a justificar indenização por danos morais; e (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de compensação moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - pedido de chamamento ao processo do Banco do Brasil S.A. é incabível, pois não há responsabilidade solidária entre o patrocinador do plano e a operadora, sendo esta a única responsável pela prestação dos serviços de assistência à saúde.

4 - CASSI, embora entidade de autogestão, está submetida à Lei nº 9.656/98 e aos princípios contratuais da boa-fé, função social e equidade, sendo assegurado à dependente regularmente inscrita o direito à manutenção no plano coletivo empresarial após a morte do titular, desde que assuma integralmente o custeio (art. 30, § 3º).

5 - A autora permaneceu vinculada ao plano por mais de duas décadas por força de acordo judicial homologado no divórcio, que estabeleceu a obrigação do ex-marido em manter o custeio do plano. A exclusão automática após seu falecimento afronta o ordenamento jurídico e os precedentes do STJ.

6 - A jurisprudência reconhece que o falecimento do titular não extingue o direito de permanência do dependente já inscrito, desde que assuma as obrigações contratuais, conforme pacificado no STJ (AgInt no AREsp 2594984/SP) e na Súmula 13 da ANS.

7 - A exclusão abrupta do plano, em momento de vulnerabilidade da autora, configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, pois a violação ao direito fundamental à saúde é suficiente para caracterizá-lo.

8 - O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização moral mostra-se razoável, proporcional e adequado às circunstâncias do caso, sem ensejar enriquecimento sem causa da autora nem penalização desmedida da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - O patrocinador do plano de saúde coletivo empresarial não possui responsabilidade solidária com a operadora na prestação dos serviços assistenciais, sendo incabível seu chamamento ao processo.

2 - A dependente regularmente inscrita à época do falecimento do titular tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial, desde que assuma integralmente o custeio, conforme art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98.

3 - A exclusão indevida de dependente em situação de vulnerabilidade configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.

4 - O valor da indenização por dano moral deve atender aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

5 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença da primeira instância que determinou a manutenção do plano de saúde, e condenou a requerida/apelante ao pagamento de danos morais. (N.U 1015775-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)”

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT.

Quanto aos honorários advocatícios, restam mantidos os R$ 3.000,00 (três mil reais), e redistribuo o ônus, na proporção de 60% em favor da Apelante e 40% em favor da Apelada, sendo que a cota parte da Apelada fica suspensa pelo deferimento da benesse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026